Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), RICARDO SERGIO FIORAVANTI FILHO - CPF: 368.666.348-14 (AGRAVANTE), RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.683.980/0001-04 (AGRAVADO), BRUTER BRASIL SOLUCOES PARA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 44.412.016/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que Posterga a Análise da Tutela de Urgência para Momento Posterior à Contestação. Despacho de Mero Expediente. Recurso Não Conhecido.
Agravo Interno Desprovido.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por considerar que o ato impugnado — despacho que postergou a análise de pedido de tutela de urgência para momento posterior à contestação — constitui despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. O agravante alegou que a decisão teria efeito prático de indeferimento implícito do pedido liminar e que a urgência da situação demandava apreciação judicial imediata.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o despacho que posterga a análise da tutela de urgência para momento posterior à contestação possui carga decisória e, portanto, é suscetível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento.

III.
Razões de Decidir

3.

O despacho que apenas adia a análise de tutela de urgência, sem qualquer manifestação sobre seu mérito ou viabilidade, é classificado como despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC.

4.

Tal despacho não configura indeferimento tácito da medida, nem afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois visa resguardar o contraditório e a ampla defesa.

5.
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do próprio TJ-MT é pacífica no sentido de que despachos sem conteúdo decisório não são recorríveis por Agravo de Instrumento.

6.

O Agravante não apresentou elementos novos que justificassem a revisão da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.

7.

A decisão agravada não contém ilegalidade ou injustiça manifesta que autorize sua reforma.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Despacho que apenas adia a análise da tutela de urgência para depois da contestação, sem avaliar seu mérito, é considerado mero expediente e não pode ser impugnado por Agravo de Instrumento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 3o; 1.015; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1018327-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.11.2024; TJ-CE, AI 0627738-66.2023.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 28.06.2023; TJ-RS, AI 5067016-41.2021.8.21.7000, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 14.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

N. 1000600-50.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno

interposto por
Ricardo Sérgio Fioravanti Filho
em virtude da decisão proferida no Id. 263039788, em que não conheci do Agravo de Instrumento por entender que o ato judicial impugnado -
despacho que postergou a análise de pedido de tutela de urgência para momento posterior à contestação — não possui conteúdo decisório, sendo classificado como mero despacho de expediente.

O Agravante alega, em síntese,
que o despacho possui carga decisória, pois, ao postergar a análise da tutela, implicitamente decide pela falta dos requisitos para seu deferimento.

Defende que a situação concreta — defeito no equipamento adquirido e a inexistência de solução pelas Agravadas — demanda apreciação urgente pelo Judiciário, sob pena de perecimento de direito e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, não sendo este o entendimento, pela submissão do Recurso ao Colegiado, com a consequente reforma da decisão.

Dispensadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso foi interposto por
Ricardo Sérgio Fioravanti Filho
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por reconhecer que o despacho agravado — que postergou a análise de tutela de urgência para momento posterior à contestação — não possui conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal centra-se na alegação de que a decisão recorrida teria, ainda que de forma implícita, negado o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, motivo pelo qual conteria carga decisória e seria, portanto, passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento, conforme preconiza o artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

No entanto, tal argumentação não prospera.

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive neste Egrégio Tribunal, que os despachos judiciais que apenas remetem a análise do pedido liminar para momento posterior, sem enfrentamento do mérito do pleito cautelar ou sem qualquer manifestação sobre sua viabilidade, não ostentam natureza decisória. Referidos atos se enquadram na definição legal de despacho de mero expediente, nos termos do artigo 203, § 3o, do CPC, sendo destinados exclusivamente ao impulsionamento do processo, sem gerar prejuízo processual ou material às partes.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] Tese de julgamento: A decisão que posterga a análise da tutela de urgência para momento posterior à contestação, com o intuito de obter maiores subsídios para a decisão, caracteriza-se como despacho de mero expediente e não é recorrível por Agravo de Instrumento. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10183275620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pronunciamento judicial que posterga a análise da tutela, sem deixar de acolhê-la ou rejeitá-la, não tem conteúdo decisório, configurando-se o ato em despacho de mero expediente, contra o qual não cabe agravo de instrumento, considerando, sobretudo, que a tutela pretendida sequer fora apreciada, de sorte que qualquer manifestação desta instância recursal sobre os pedidos colocados no agravo de instrumento incorreria em evidente supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio . 2. [...] 3. [...] (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0627738-66.2023 .8.06.0000, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 28/06/2023, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE APENAS POSTERGA O EXAME DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO É RECORRÍVEL. O despacho que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para outro momento não se caracteriza como decisão recorrível, razão pela qual não se conhece do recurso. Artigos 1 .001 e 1.015 do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5067016-41.2021.8.21 .7000 SANTO CRISTO, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 14/05/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2021)

Importante ressaltar que o ato de postergar a análise de tutela de urgência, especialmente quando motivada pela necessidade de maior subsídio fático ou técnico, como no caso concreto, não representa indeferimento tácito, tampouco afronta aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) ou da celeridade processual. A prudência judicial em aguardar a manifestação da parte adversa antes de decidir pedido liminar revela, ao contrário, zelo processual e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso em exame, verifica-se que a Juíza singular expressamente consignou a necessidade de formação do contraditório para análise mais adequada da controvérsia, não tendo havido, portanto, qualquer julgamento do mérito da pretensão liminar.

A decisão atacada, conforme já apreciado, limitou-se a remeter a análise do pedido de urgência para momento posterior, o que, por si só, não atrai o cabimento do Agravo de Instrumento.

Destaco, ainda, que o Agravante não trouxe aos autos nenhum elemento novo que justificasse a reforma da decisão agravada. Ao contrário, limita-se a reiterar os fundamentos anteriormente expostos, numa tentativa de rediscutir o entendimento firmado, o que não autoriza o provimento deste Recurso.

A par disso, observa-se que o Agravo Interno, na forma como interposto, não logra demonstrar qualquer ilegalidade ou manifesta injustiça na decisão recorrida, razão pela qual sua pretensão se mostra manifestamente improcedente, devendo ser repelida.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025